Tribunal: TJDFT
Processo: 0701671-79.2021.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERNAÇÃO EM UTI DE HOSPITAL PRIVADO. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO PELO ENTE PÚBLICO. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS EM FAVOR DA REDE PARTICULAR QUE NÃO INTEGROU A LIDE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE NOVA DEMANDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora em face da decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de bloqueio e sequestro de verbas públicas, com a subsequente transferência desses recursos ao hospital privado.
2. Embora o acórdão de no 1360506 tenha determinado o custeio, pelo Distrito Federal, do período de internação na rede particular, a agravante não efetuou o pagamento das despesas, não sendo possível determinar a transferência dos valores ao hospital particular, que não integrou a lide.
3. Conforme definido no IRDR no 2016.00.2.024562-9, a discussão de valores devidos à rede particular deve ser objeto de procedimento administrativo, e se houver alguma espécie de controvérsia quanto aos valores entre o ente público e o hospital particular, poderá haver o ajuizamento de nova ação. Esta, contudo, não se confunde com a demanda em que o cidadão discute o direito a prestação do serviço público de saúde, finalidade última do processo originário no presente caso. Neste sentido: Acórdão 1387966, 07009572220218079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/11/2021, publicado no PJe: 29/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
4. Agravo de instrumento conhecido e improvido. Decisão mantida.
5. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.